Tribunal: STF
Processo: RHC 90506
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DA COMPRA E
   VENDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONSIDERAR ATÍPICA A
   CONDUTA DE ESTELIONATO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A denúncia
   descreve os fatos imputados ao paciente e aponta o fato típico
   criminal, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo
   Penal.
2. Conduta suficientemente delineada e apta a
   proporcionar o exercício da defesa.
3. A existência de uma ação
   ordinária para anular a compra e venda realizada - e que deu
   ensejo à ocorrência, em tese, da figura típica do estelionato -,
   não induz ao raciocínio automático de que a conduta descrita na
   denúncia proposta contra o recorrente é atípica.
4. Recurso em
   habeas corpus a que se nega provimento.